Tribunal: CARF
Processo: 10950.003910/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS.
Lançamento por homologação, não ocorreu o pagamento antecipado do tributo, aplicação do art.173 inc. I do CTN. Para cobrança de juros moratórios este Colendo Carf, já pacificou a controvérsia, por meio da Súmula n° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal são devidos, no período da inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC para títulos federais.
DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.003910/2005-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.798 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO GUILHERMI MINHOLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. JUROS
MORATÓRIOS.
Lançamento por homologação, não ocorreu o pagamento antecipado do tributo,
aplicação do art.173 inc. I do CTN. Para cobrança de juros moratórios este
Colendo Carf, já pacificou a controvérsia, por meio da Súmula n° 4.
“A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretária da Receita Federal são devidos, no
período da inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia-SELIC para títulos federais”.
DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo
decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003910/2005-81
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003910/2005-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 131/144) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 122/127), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O auto de infração de fls. 92 a 95 exige do sujeito passivo o
montante de R$ 5.225,95 de imposto de renda, acrescido de multa de oficio à
razão de 75% e juros moratórios, referentes ao ano calendário de 1999, em
conseqüência de ter restado caracterizada omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica, em afronta ao disposto nos
artigos 1° a 3° e §§, da Lei n° 7.713, de 1988, artigos 1° a 3° da Lei n° 8.134, de
1990, artigo 21 da Lei n° 9.532, de 1997 e artigo 43 do Decreto n° 3.000, de
26/03/1999, RIR/99. A base legal para a exigência da multa e dos juros está
descrita à fl. 95. Instrui o auto de infração o Termo de Verificação Fiscal de fls.
96/ 103.
Cientificado da exigência em 02/12/2005 (fl.106), apresentou
impugnação ao feito, fls. 107/114, onde alega em preliminar a decadência do
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento e reclama da utilização da
Taxa Selic para o cálculo dos juros, por ser superior ao 1% previsto no § 3° do
artigo 192 da Constituição Federal. Ao final pede que seja cancelada a exigência.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda, quando não houver a antecipação
do pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento,
com fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão
acrescidos na via administrativa ou judicial, de juros de mora
equivalentes, a partir de 01/04/1995, à taxa referencial do Selic
para títulos federais.

A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Inicialmente, deve-se deixar claro que são improfícuas as
jurisprudências administrativas trazidas pelo impugnante, porque essas decisões,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003910/2005-81

mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
(...)
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui
como pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal e que tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei,
do tratado ou do ato normativo federal que esteja em litígio. Não é o caso das
citações feitas pelo impugnante e, portanto, em face da inexistência de ato do
Secretário da Receita Federal, na forma prevista no art. 4° daquele diploma
legal, as mesmas não o beneficiam.
(...)
Observando-se a Declaração de Ajuste do contribuinte no período
fiscalizado (fl.03/05), constata-se que não houve pagamento de imposto de renda,
uma vez que foram declarados rendimentos tributáveis no importe de R$
8.550,00, valor que não gerou imposto a pagar.
(...)
No que concerne às infrações decorrentes de omissão de
rendimentos, pela constatação de omissão de rendimentos, os valores decorrentes
serão acrescidos aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
No período indicado pelo impugnante, o fato gerador ocorreu em 31/12/1999.
Logo, a Fazenda Pública só poderia constituir eventual crédito tributário,
decorrente de infração apurada na declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 1999, durante o ano de 2000, e, ainda assim, após a entrega da declaração,
que se dá até o dia 30 de abril de cada ano. Dessa forma, pela regra do art. 173,
I, do CTN, aplicável por se tratar de lançamento de oficio, o prazo decadencial
somente começou a fluir a partir de 01/01/2001. Tendo o lançamento sido
cientificado ao impugnante em 02/12/2005, não há que se falar em decadência,
que se daria somente em 31/12/2005, no que toca ao ano-calendário de 1999.
Rejeita-se, pois, a preliminar de decadência.
(...)
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n° 9.065, de 20
de junho de 1995, e, portanto, sua cobrança é legal.
(...)
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic
significa apenas uma adequação destes juros aos valores de mercado, não sendo
possível acolher a pretensão do interessado em vê-la reduzida, por absoluta falta
de amparo legal.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003910/2005-81

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de decadência e combatendo o mérito, citando jurisprudências.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal, bem como o arquivamento do
processo administrativo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/12/2008 (e-fl. 130); Recurso Voluntário
protocolado em 17/12/2008 (e-fl. 131), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Existem três modalidades de lançamento: a) lançamento direto (ex-offício); b)
lançamento por declaração, como era o IR; c) lançamento por homologação, como é feito
atualmente o IR.
O prazo máximo para o Fisco proceder ao lançamento é de cinco anos. O termo
inicial no caso de lançamento direto ou por declaração é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173. Inc. I, do CTN).
No caso de lançamento por homologação, duas são as hipóteses que devem ser
obedecidas. Se houver recolhimento antecipado, o termo inicial será a data da ocorrência do fato
gerador (art. 150,§ 4° do CTN). Caso não haja o pagamento antecipado do tributo o prazo será
do art.173, inc. I do CTN.
Vale a pena lembrar, que dentro do prazo de cinco anos, deve ocorrer a
notificação do lançamento do sujeito passivo. Lembrando também que a notificação é o ato que
torna definitiva a constituição do crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Cuida o presente processo de fatos ocorridos no ano-calendário de 1999, exercício
2000. Em 02/12/2005 (e-fl. 106), o recorrente foi notificado da exigência fiscal, ou seja, quando
tornou-se definitiva a constituição do crédito tributário. Devo salientar que não houve
antecipação de pagamento, portanto a prejudicial de mérito deve ser afastada no caso sub-oculis.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.798 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003910/2005-81

Combate o recorrente a cobrança de juros de mora, tendo como estribo a SELIC.
Este Colendo CARF, já pacificou o entendimento a respeito desta matéria por
meio da Súmula n° 4, que assim dita:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal são devidos, no período da
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC
para títulos federais.
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso Voluntário, afasto a
preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital